Tribunal: TJBA
Processo: 8002045-15.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002045-15.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON BELEM MOUTINHO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de inadimplemento contratual, insurgindo-se o agravante quanto à ausência de constituição válida da mora e alegada divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”, é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se há invalidade da mora em razão de suposta divergência no número do contrato indicado na notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 admite a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, independentemente de recebimento pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132, fixa que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento, ainda que por terceiros.

A remessa da notificação ao endereço contratual comprova o atendimento do requisito legal, mesmo quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “mudou-se”.

Incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, não podendo se beneficiar da própria omissão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a validade da notificação enviada ao endereço contratual, ainda que frustrada a entrega por alteração de domicílio não comunicada.

A alegada divergência no número do contrato não se verifica, pois os documentos indicam o mesmo número de operação, sendo o número diverso apenas referente a certificado eletrônico.

Comprovados o contrato, o inadimplemento e a regular constituição em mora, estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensado o efetivo recebimento. 2. A devolução do aviso de recebimento com anotação “mudou-se” não afasta a mora quando o devedor não atualiza seu endereço. 3. Não há invalidade da notificação quando o número divergente corresponde apenas a certificado eletrônico e não a contrato distinto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132); STJ, Súmula 72; TJ-BA, Apelação nº 8000565-69.2019.8.05.0154, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09.11.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8000395-64.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 17.07.2025.